Tribunal: STF
Processo: RHC 192577
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 591.894/PB, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que a recorrente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, "caput", c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, porque segundo a decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, a recorrente "foi flagrada com elevada quantidade de substâncias entorpecentes (450 g de maconha e 32 'petecas' de substância esverdeada), R$ 1.410,25 em dinheiro, bem como balanças de precisão condizentes com a traficância.".
    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. A liminar foi indeferida. No mérito, a Câmara de Direito Criminal, por unanimidade, conheceu parcialmente da ordem e, na parte conhecida, a denegou, conforme acórdão assim ementado:
    HABEAS CORPUS. CRIMES, EM TESE, DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTES FINS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO NA ORCRIM. DISCUSSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM NESTA PARTE. APONTADA DESNECESSIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSIÇÃO DE DESTAQUE NO GRUPO TIDO COMO CRIMINOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. CASO CONCRETO QUE INDICA A INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA DEMONSTRADA NESTE WRIT. PACIENTE QUE MANTÉM SUA RESIDÊNCIA PARA COMETER SUPOSTO CRIME. ORDEM DENEGADA. 
    É incabível examinar, na via estreita do writ, a tese defensiva de negativa de autoria, por demandar dilação probatória e aprofundado exame de elementos de convicção. 
    Deve-se reputar infundada a alegação de estar a paciente sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, uma vez que o decreto cautelar encontra-se motivado a partir de elementos concretos que demonstram a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, aliados à necessidade da segregação cautelar como medida garantidora da ordem pública. 
    “A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa”. 
    (HC 154438, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-142 DIVULG 28-06-2019 PUBLIC 01-07-2019) 
    O simples fato de a paciente possuir filho menor de doze anos de idade não é suficiente para a concessão da sua prisão domiciliar, podendo ser o benefício negado a presas que tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou, ainda, em situações personalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, nos termos da decisão proferida pelo STF em Habeas Corpus coletivo n.º 143.641/SP.
    Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados; ACÓRDÃO Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM E, NESTA PARTE, DENEGAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, alegando, em linhas gerais, que "não estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, eis que o decreto preventivo traz argumentos genéricos, sem relação concreta com a paciente. Ademais, entende ser necessária a conversão da preventiva em domiciliar, porquanto é mão de três filhos menores.". Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia preventiva imposta à paciente ou a concessão da prisão domiciliar.
    Por decisão monocrática, do Min. RIBEIRO DANTAS, o Habeas Corpus não foi conhecido. Sobreveio, então, o Agravo Regimental no Habeas Corpus 591.894/PB interposto pela recorrente junto à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a ementa:
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. ENQUADRAMENTO NOS CASOS EXCEPCIONAIS QUE IMPEDEM O BENEFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva da agente, que, segundo as instâncias ordinárias, pratica a traficância com habitualidade. Outrossim, a quantidade da droga é expressiva, tendo sido apreendida 450 gramas de maconha, além de exercer função de relevância dentro da suposta organização criminosa que integraria. É, pois, de rigor a manutenção da prisão preventiva. 
    2. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade da agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 
    3. Malgrado entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido que a mera conjectura de a presa poder voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole, em observância ao disposto no art. 318-A do CPP. Contudo, diante das peculiaridades do caso concreto, que indica ser a paciente gerente da organização criminosa para a prática da traficância, em posição de destaque, realizando essa conduta dentro da própria casa, não se mostra recomendável a concessão da prisão domiciliar à paciente, pois não vai ao encontro do melhor interesse de seus filhos vivenciar a suposta prática criminosa organizada diariamente. 
    4. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa da recorrente alega, em suma, que "em que pese a conspícua cognição da autoridade coatora, não subsistem evidências que apontem para a habitualidade delitiva da paciente.". 
    Alega, ainda que "a paciente é primária, sendo qualquer alegação que proclame sua periculosidade ou sua propensão ao crime mera conjectura. Outrossim, não remanesce nenhum elemento concreto de que, uma vez solta, esta tornará a cometer a conduta lhe imputada" e que "a alegação de habitualidade delitiva é desprovida de indício fático e, portanto, ineficaz para embasar a aplicação de medida cautelar como a segregação preventiva.".
    Afirma que "quanto à quantidade da droga encontrada junto à paciente, temos que não há, seja na literatura ou na jurisprudência, parâmetros que ditem o que seria quantidade expressiva ou o inverso, apenas denotando que há visível dissenso quanto ao que seria uma grande quantidade ou ínfima quantidade de droga.".
    Salienta, que "não remanesce qualquer elemento concreto no sentido de que a indiciada comercializava os entorpecentes apreendidos nas dependências de sua residência, nem tão pouco que conservava os atributos expectáveis de quem comanda, organiza ou dirige uma cadeia de comércio de drogas, características essas típicas de quem gerencia uma boca de fumo. Assim sendo, qualquer afirmação nesse sentido é autêntica elucubração.".
    Por fim, afirma que "todos os fundamentos declinados no presente feito culminam na viabilidade de aplicação de penalidade diversa da prisão cautelar, considerando, mais uma vez, que: a) A paciente é primária, detém residência fixa; é mãe solo, lactante e genitora de 3 crianças menores de 12 anos, incluindo uma de apenas 1 ano e sete meses de idade; b) Esta não é reincidente no crime lhe imputado, nem tão pouco há indícios tangíveis de habitualidade delitiva; fora autuada com quantidade moderada de substância entorpecente de menor potencial ofensivo (maconha) e não há indicativos concretos de que comandaria/gerenciaria boca de fumo.".
    Requer, assim, o "conhecimento do corrente Recurso Ordinário Constitucional, bem como pela análise de seu mérito, sendo, portanto, concedida a ordem de habeas corpus e conseguinte revogação da prisão preventiva da qual a recorrente é objeto, ou, se não considerada esta providência, seja concedida prisão domiciliar ou, ainda, medida cautelar diversa da prisão.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ainda que não tenha conhecido do habeas corpus, em razão de ser substitutivo de recurso cabível, analisou e ratificou o entendimento das instâncias ordinárias no sentido da não revogação da prisão preventiva. Confira-se o voto do Min. RIBEIRO DANTAS, proferido no Agravo Regimental no Habeas Corpus 591.894/PB:
    [...]
    O agravo não merece prosperar. 
    A decisão recorrida, a seguir transcrita, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, senão vejamos:
    "[...] Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa a fim de verificar eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício. O Tribunal local, ao analisar referido tema, consignou:
    “Ademais, conforme se observa da decisão que indeferiu o pedido de revogação da constrição cautelar (id 6107646), bem como do teor das informações prestadas, o magistrado destacou que as investigações apontam que a paciente possui posição de destaque no cadeia de fornecimento de drogas, equiparando-se a figura de "gerente”, o que também autoriza a segregação provisória, com o fim de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal. A propósito: 
    [...] 
    Logo: tem-se que a segregação provisória está devidamente fundamentada. Com relação ao pedido de conversão em prisão domiciliar este não deve prosperar por ter restado demonstrado que a paciente, ao menos em tese, praticou delito de tráfico dentro de seu próprio lar, o que obsta a concessão da benesse, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. Assim, a concessão de prisão domiciliar demonstrar-se-ia inócua e ineficaz para a garantia da ordem pública e, precipuamente, para garantir o bem-estar do descendente impúbere, que ficariam vulnerável a crescer em um ambiente onde é realizada prática delituosa de elevada gravidade (e-STJ, fls. 74-75)
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
    No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva da agente, que, segundo as instâncias ordinárias, pratica a traficância com habitualidade. Outrossim, a quantidade da droga é expressiva, tendo sido apreendida 450 gramas de maconha, além de exercer função de relevância dentro da suposta organização criminosa que integraria. É, pois, de rigor a manutenção da prisão preventiva. 
    Sem razão para a concessão da prisão domiciliar. 
    Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". 
    Em 20/2/2018, nos autos do HC n. 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para:
    [...]
    Posteriormente, em 20/12/2018, foi publicada a Lei n. 13.769, que incluiu os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, com a seguinte redação:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código."
    Assim, malgrado entendimento do Supremo Tribunal Federal, em observância ao disposto no art. 318-A do CPP, diante das peculiaridades do caso concreto, que indica ser a paciente gerente da organização criminosa para a prática da traficância, em posição de destaque, realizando essa conduta dentro da própria casa, não se mostra recomendável a concessão da prisão domiciliar à paciente, pois não vai ao encontro do melhor interesses de seus filhos vivenciar a suposta prática criminosa organizada diariamente. 
    Sobre o tema, vejam-se os seguintes precedentes:
    [...]
    Ante o exposto, não conheço do “habeas corpus" (e-STJ, fls. 82-88)
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    De se ver, portanto, que as razões judiciais apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de razoável quantidade de entorpecente (450g de maconha e 32 "petecas" de substância esverdeada), R$ 1.410,25, em dinheiro, bem como balanças de precisão condizentes com a traficância. Consigno que todo este material foi encontrado na residência da recorrente.
    Com efeito, já decidiu esta CORTE que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154.071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016, entre outros. 
    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria igualmente o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 
    Por fim, não prospera o pleito de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, justificado pelo fato de ser a recorrente mãe de três crianças de menores de 12 anos, incluindo uma de apenas 1 ano e sete meses de idade. 
    Ora, o art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei n. 13.257/16, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. É certo que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame do merecimento da agente e da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. E, na espécie, os graves fatos imputados não revelam quadro apto a justificar a substituição da custódia, pois, conforme destacado no acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, "a concessão de prisão domiciliar mostrar-se-ia inócua e ineficaz para a garantia da ordem pública e, precipuamente, para garantir o bem-estar do descendente impúbere, que ficaria vulnerável a crescer em um ambiente onde é realizada a prática delituosa de elevada gravidade.". No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça destacou que "malgrado entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido que a mera conjectura de a presa poder voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole, em observância ao disposto no art. 318-A do CPP. Contudo, diante das peculiaridades do caso concreto, que indica ser a paciente gerente da organização criminosa para a prática da traficância, em posição de destaque, realizando essa conduta dentro da própria casa, não se mostra recomendável a concessão da prisão domiciliar à paciente, pois não vai ao encontro do melhor interesse de seus filhos vivenciar a suposta prática criminosa organizada diariamente.".
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de outubro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente